Tribunal: TJSP
Processo: 2053075-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2009, 2010 e 2013 – Decisão que manteve reconhecimento de ilegitimidade passiva do devedor originário. Substituição do polo passivo – Admissibilidade. Óbito do devedor originário não comunicado aos órgãos oficiais. Descumprimento de obrigação acessória. Possibilidade de substituição pelo espólio. Recurso provido.